Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701030-27.2023.8.07.0010 RECORRENTE: LEYANE ARAUJO LEITE RECORRIDO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. DEMISSÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE AS PENALIDADES EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos dos artigos 3o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A pandemia do Coronavírus fragilizou a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os empreendimentos mais promissores, todavia, mostra-se inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos de empréstimo apenas em razão deste momento histórico, porquanto apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. 3. A revisão de contrato com fundamento na ocorrência de evento extraordinário e imprevisível está condicionada a efetiva demonstração de onerosidade excessiva de uma das partes que importe extrema vantagem para a outra, devendo a pretensão estar lastreada em provas concretas do desequilíbrio contratual. 4. Nas relações de consumo, o reconhecimento da onerosidade excessiva como fundamento para a revisão dos contratos pressupõe a existência de prestações desproporcionais em virtude de fato superveniente (art. 6o, V, do CDC), segundo a relação sinalagmática entre as prestações contratuais, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a hipótese fática trazida pela parte autora diz respeito a dificuldade de adimplemento decorrente de fatores externos ao contrato, que não interferem no equilíbrio interno da avença. 5. A simples alegação do comprometimento da renda em razão de demissão superveniente à celebração do contrato é insuficiente para a revisão do contrato de empréstimo. 6. No caso concreto, não restou evidenciada a onerosidade excessiva somente com a mera alegação dos efeitos da crise pandêmica na economia, uma vez que os efeitos da calamidade pública, por si só, não podem ser fundamento para a revisão do contrato, sem base probatória que comprove a excessiva onerosidade do contrato inicialmente ajustado. 7. A ação de repactuação de dívidas pode ser ajuizada com a finalidade de auxiliar o consumidor superendividado na negociação de seus débitos junto aos seus credores, momento em que ele deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, onde devem ser preservados valores para a preservação do mínimo existencial, respeitadas as garantias e formas de pagamento originariamente pactuadas. Inteligência do art. 104-A do CDC. 8. No caso concreto, não houve pretensão dirigida expressamente a repactuação de dívidas, tampouco foram observados os requisitos legais estabelecidos pela lei do superendividamento (Lei 14.181/2021) para a propositura da ação, eis que evidenciada apenas a pretensão revisional do contrato de financiamento mediante a incidência da teoria da imprevisão. 9. Para a hipótese de inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas, é cabível a previsão contratual de cobrança das perdas e danos, juros e correção monetária, de acordo com os índices legais, bem como dos honorários advocatícios. Inteligência do art. 389 do Código Civil. 10. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, incisos V, XI e XII, e 54-A, §§1o e 2o (incluído pela Lei 14.181/2021), ambos do Código de Defesa do Consumidor e 317 do Código Civil, asseverando que os termos de renegociação da dívida apresentados pela financeira tornaram o contrato ainda mais oneroso à consumidora. Pontua que a pandemia do Coronavírus e suas consequências econômicas configuram situação superveniente e imprevisível apta a revisitar os contratos de consumo firmados. Sustenta que, diante do desequilíbrio causado por mudança no cenário fático por motivos imprevisíveis, tornando o contrato excessivamente oneroso para a parte recorrente, pode o juiz corrigi-lo a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do que dispõe o artigo 317 do CCB. Articula a revisão do contrato com base nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Tece, ainda, considerações acerca do direito básico do consumidor a prevenção do superendividamento, com a preservação do mínimo existencial. Em contrarrazões (ID 64036458), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MÁRCIO PEREZ DE REZENDE, OAB/DF 71.492. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, incisos V, XI e XII, e 54-A, §§1o e 2o (incluído pela Lei 14.181/2021), ambos do Código de Defesa do Consumidor e 317 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que (ID 62428862): (....) No caso concreto, observa-se que a autora apelante era professora de espanhol em escola particular e foi demitida em 5/01/2022 (vide documento de ID 59248514). A apelante alegou que sua dispensa e de seu cônjuge configurou fato imprevisível que a impossibilitou de pagar o valor das prestações na forma pactuada. Entretanto, de acordo com o entendimento deste Tribunal, a dispensa do emprego, por si só, não é fato que por si só autorize a revisão ou à suspensão do contrato com esteio na teoria da imprevisão. (...)Ademais, a versão da devedora apelante sobre os impactos supervenientes à contratação e decorrentes da pandemia, pois, consoante restou consignado na sentença recorrida não encontra respaldo, uma vez que a pactuação ocorreu em 26/10/2020, portanto, foi contemporânea ao próprio surto global de COVID. No que se refere à pandemia, este eg. Tribunal já decidiu que a simples alegação de decréscimo de rendimentos decorrente da pandemia de COVID19 não permite, por si só, que sejam reduzidos juros e parcelas de empréstimo bancário. (...) Nesse sentido, a simples alegação de que a autora apelante sofreu rescisão de contrato de trabalho, com subsequente comprometimento da sua renda, é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico entabulado entre as partes, até porque a contratação ocorreu após o início da pandemia. Ademais, a parte autora não trouxe aos autos qualquer laudo ou documentação técnica a fim de comprovar a manifesta desproporção do valor da prestação pactuada. Portanto, ausente a demonstração de onerosidade excessiva no contrato de empréstimo celebrado entre as partes, sendo inviável a revisão contratual pretendida. (...) No caso concreto, observa-se, que a autora apelante não formulou pedido de repactuação de dívidas, já que o seu pedido foi específico no sentido de ocorrer o refinanciamento das parcelas em atraso com base na incidência da teoria da imprevisão, não havendo qualquer alegação direcionada a superendividamento. Além disso, a pretensão aduzida pela parte autora se funda exclusivamente no fato de não conseguir arcar com o pagamento das prestações em razão de sua demissão, porém não apontou qualquer ato praticado pela ré apelada que possa atrair a incidência da legislação do superendividamento. (...)Deste modo, é forçoso reconhecer que não houve o cumprimento dos dispositivos vigentes que regem a ação de repactuação de dívidas com base no superendividamento, eis que evidenciada apenas a pretensão revisional da parte autora mediante a incidência da teoria da imprevisão. (...)Trata-se de situação totalmente distinta da descrita na referida cláusula contratual apontada pela autora apelante como nula, a qual, consoante restou consignado pelo juiz sentenciante apenas estipula a responsabilidade do devedor, em caso de inadimplemento, conforme o disposto no art. 389 do Código Civil (...). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado MÁRCIO PEREZ DE REZENDE, OAB/DF 71.492. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028